Tribunal: TJMT
Processo: 1029767-49.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029767-49.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), LUCINEIDE LUZIA GOMES DE ALMEIDA - CPF: 545.520.601-04 (EMBARGADO), JOAO JOSE DE ALMEIDA - CPF: 384.397.351-20 (EMBARGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1052932-75.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:
TATIANE FERREIRA LADISLAU

EMBARGADO
: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS PELOS AGRAVADOS – PLANO DE SÁUDE COLETIVO – MANUTENÇÃO DA COBERTURA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -

RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser deferida a tutela de urgência que persegue o ex-empregado, demitido sem justa causa, de manutenção do plano de saúde nas mesmas condições de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, especialmente quando comprovado que contribuía para com o plano assistencial, tudo nos termos do art. 30 da Lei 9.656/1998.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n.
1029767-49.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO
: LUCINEIDE LUZIA GOMES DE ALMEIDA e JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(
Id
256212167
),
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS PELOS AGRAVADOS – PLANO DE SÁUDE COLETIVO – MANUTENÇÃO DA COBERTURA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, presentes tais requisitos, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência.

Deve ser deferida a tutela de urgência que persegue o ex-empregado, demitido sem justa causa, de manutenção do plano de saúde nas mesmas condições de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, especialmente quando comprovado que contribuía para com o plano assistencial, tudo nos termos do art. 30 da Lei 9.656/1998.”

Em suas razões Id. 258281656, a Embargante alega que há omissão no julgado, ao argumento de que a exclusão da parte embargada do plano de saúde empresarial se deu em razão da demissão do titular do plano, motivo pelo qual não há irregularidade no cancelamento.

Assim, pugna para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Contrarrazões no id. 262365252, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que
há omissão no julgado, ao argumento de que a exclusão da parte embargada do plano de saúde empresarial se deu em razão da demissão do titular do plano, motivo pelo qual não há irregularidade no cancelamento
.

Sem razão o embargante.

No caso dos autos, o acórdão embargado é claro ao tratar devidamente a matéria, uma vez que a parte embargada foi, de fato, demita, porém, sem justa causa, o que materializa a possibilidade da manutenção do contrato por até 24 meses.

No acórdão embargado, inclusive, fora citada a jurisprudência que trata especificamente de casos como da parte embargada e o seu direito de permanência no plano de saúde, senão vejamos:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAUDE COLETIVO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. É garantido ao trabalhador demitido sem justa causa ou ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde em decorrência do vínculo empregatício o direito de manutenção do benefício, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral das contribuições (arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998), observadas eventuais alterações no regime de custeio aplicadas no plano paradigma, usufruído pelos empregados ativos.

2. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 1.558.460/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Desse modo, revela-se nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.” (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025